Tribunal: TJDFT
Processo: 0703949-83.2023.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2024-08-09
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. TESE NÃO APRECIADA SOB O RITO DOS PRECEDENTES. NÃO CABIMENTO. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “B”, DO CPC. DECISÃO DESTE TRIBUNAL EM SINTONIA COM PARADIGMA DO STJ (TEMA 246). SEGUIMENTO NEGADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I – Não se conhece do agravo interno interposto contra decisão que não foi analisada sob o regime disciplinador dos repetitivos.
II – O acórdão recorrido coincide com as orientações firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 973.827/RS, paradigma do Tema 246 da lista de recursos repetitivos.
III – Agravo interno conhecido em parte e, nesse aspecto, não provido.